Tribunal: STF
Processo: HC 209077
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Geraldo Gomes dos Santos e outros impetraram habeas corpus em favor de Sergio Mueller, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal Justiça.



    Pretendem, em síntese, garantir a soberania dos vereditos e manter a decisão absolutória do Tribunal do Júri.



    O paciente foi absolvido decorrência de acolhimento da tese de negativa de autoria pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, tendo sido a sentença publicada em 17/11/2006.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso deu provimento à apelação do Ministério Público e, ao reconhecer vício na composição do Conselho de Sentença, em razão da presença de jurado menor de 21 anos, anulou a sentença absolutória e determinou a realização de novo julgamento, valendo destacar o respectivo acórdão:



    PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – JULGAMENTOS CINDIDOS – RECURSO MINISTERIAL CONTRA O ACUSADO SÉRGIO MUELLER – PRELIMINAR – VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – JURADOS MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS – AFRONTA AO REQUISITO PREVISTO NO ART. 434, DO CPP – NÃO DERROGAÇÃO PELA SUPERVENIÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA – MÁCULA INSANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NOVO JULGAMENTO [...].



    Imperioso o reconhecimento de nulidade referente à presença de jurados menores de 21 (vinte e um) anos, em flagrante vulneração ao art. 434, do CPP, visto que o piso etário fixado pelo legislador infraconstitucional decorre da necessária maturidade e experiência exigíveis à valoração do maior bem jurídico penalmente tutelado, qual seja, a vida.



    O advento do Código Civil, que rebaixou a maioridade para os 18 (dezoito) anos, não implica em revogação parcial do art. 434, do CPP, permanecendo intacta a exigência de 21 (vinte e um) anos como idade mínima para o jurado.



    Não há falar em preclusão sobre a argüição do requisito etário, por se cuidar de inaptidão invencível.



    [...]



    (Recurso de Apelação Criminal n. 33678/2017, desembargador Carlos Roberto C. Pinheiro)



    É o relatório.



    2. Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pelo impetrante e do perigo da demora na prestação jurisdicional.



    Destaco, inicialmente, que, embora vigente, à época da realização da sessão do júri, o art. 434 do Código de Processo Penal, que previa a idade mínima de vinte e um anos para o alistamento no serviço do júri, também estava em vigor o Código Civil de 2002, que alterou a maioridade civil de vinte e um para dezoito anos.



    Nesse contexto, vale destacar a alteração do Código de Processo Penal pela Lei n. 11.618/2008, com a redução da idade mínima para o serviço do júri para dezoito anos, equiparando-a à maioridade civil já prevista desde a vigência do Código Civil de 2002.



    Para além disso, a parte impetrante alega, para evidenciar a existência de periculum in mora, que o novo julgamento foi designado para o dia 6 de abril de 2022.



    Em consulta ao portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (Ação Penal de Competência do Júri n. 0001261-65.2006.811.0015), constatei que a sessão plenária foi redesignada para o dia 6/4/2022.



    Com efeito, os fundamentos que venho de referir evidenciam a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris) nas alegações da parte impetrante, bem como possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), no caso de continuação da tramitação da ação penal instaurada em face do paciente.



    3. Em face do exposto, defiro a medida liminar requerida pela parte impetrante, com determinação de suspensão imediata da tramitação da Ação Penal de Competência do Júri n. 0001261-65.2006.811.0015, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator